Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-36.2024.8.05.0230
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000864-36.2024.8.05.0230 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTO ESTEVÃO-BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR QUE NECESSITA DE CONSULTA MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEVER DE MARCAÇÃO DA CONSULTA MÉDICA PELO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA CONFIRMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000864-36.2024.8.05.0230, em que figuram como Juízo Recorrente JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTO ESTEVÃO-BAHIA e como Recorrido ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da relatora.